Tribunal: TJDFT
Processo: 0716233-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. MILITAR DA RESERVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CORRETOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que, na ação declaratória de isenção de imposto de renda ajuizada pelo ora recorrido, julgou procedentes os pedidos para declarar o direito do recorrido à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria em razão de possuir doença especificada em lei e condenar o Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados a título de imposto de renda, desde a data do primeiro diagnóstico da doença, ressalvadas as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal, determinando, ainda, que, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017; e, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, em 9 de dezembro de 2021, nos casos de condenação da Fazenda Pública, incidirá sobre os valores devidos (retroativos), uma única vez, a partir da data da promulgação de referida Emenda até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de correção monetária e compensação da mora, ou seja, até 8.12.21, IPCA-E, a partir daí, SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em examinar (i) se o Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) se há interesse processual na propositura da demanda, considerando a ausência de laudo médico oficial; (iii) no mérito, se os pedidos devem ser julgados improcedentes; e (iv) se os critérios adotados pela sentença para correção monetária e juros moratórios estão corretos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da ausência de interesse recursal quanto aos juros e correção monetária. Ausente interesse recursal quanto aos pedidos para que sejam calculados os juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado da sentença e para que seja aplicada exclusivamente a SELIC, considerando que a sentença reconheceu o direito à restituição dos valores desde a data do primeiro diagnóstico da doença, que ocorreu em 07/02/2022, quando já determinada a incidência da SELIC, na qual já incluídos os juros de mora. Neste sentido: Acórdãos 1985283 e 1994726.
4. Da (i)legitimidade passiva. Nos termos do art. 157 da Constituição Federal, pertencem ao Distrito Federal os valores de imposto de renda retidos diretamente da folha dos servidores públicos, de modo que ele é parte legítima na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Neste sentido: Súmula 447 do STJ.
5. Do interesse processual. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, inexiste necessidade de prévio requerimento administrativo para a análise do pedido de isenção de imposto de renda; trata-se de tema assente no âmbito do STF (ARE 1367504 AgR) e desta Turma Recursal (Acórdão 1732652). Desta forma, desnecessária a existência de laudo médico oficial para a propositura da demanda.
6. Do mérito da lide. 6.1. É desnecessária a realização de perícia médica oficial, com o objetivo de examinar se o recorrido é portador de cardiopatia, no caso em que constam dos autos relatórios médicos suficientes para o julgamento (Súmula 598 do STJ). 6.2. Foram apresentados pelo recorrido documentos que comprovam que é portador de cardiopatia grave, razão pela qual faz jus à isenção do imposto de renda (Lei no 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV, e Tema 250/STJ), sendo desnecessária a contemporaneidade/recidiva da enfermidade (Súmula 627/STJ). 6.3. A jurisprudência do E. TJDFT entende que a data do primeiro diagnóstico é o termo inicial da isenção e a partir da qual deve ser contada a repetição do indébito, salvo as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal, conforme já reconhecido na sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas ante a isenção legal. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 157; Lei n. 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 447, Súmula 627, Tema 250; TJDFT, Acórdão 1985283, 0729172-86.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 22/04/2025; Acórdão 1994726, 0709573-58.2024.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.